Tribunal: TJES
Processo: 5001683-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001683-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RUTH TORRES MACHADO PIN

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no intuito de reformar a decisão apresentada em cópia

no ID nº 4322470,

proferida proferida pelo Juízo da pela 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos do processo de nº 0011524-35.2014.8.08.0024, chamou o feito à ordem para: i) determinar o cancelamento do RPV anteriormente expedido; ii) homologar o valor contido na conta de custas e iii) determinar a expedição de novo RPV para requisição de pagamento à razão de 60% (sessenta por cento) do valor que consta do cálculo de custas em favor da Sra. escrivã da então serventia não oficializada.

Aduz o agravante, em síntese: (i) a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (ii) o recolhimento das custas, pelo Estado, enseja a hipótese do instituto civil da “confusão”; (iii) a impossibilidade de expedição de RPV, de ofício, sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença, violando, assim, o devido processo legal; (iv) acaso superado os pontos acima, deve haver manifestação acerca da destinação dos valores eventualmente pagos, com a determinação de rateio da taxa de fiscalização entre os demais beneficiários legais (TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES); (v) deve ser observado o teto constitucional da remuneração dos servidores públicos na hipótese de pagamento das custas processuais remanescentes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID nº 4486318).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no intuito de reformar a decisão apresentada em cópia no ID nº 4322470, proferida proferida pelo Juízo da pela 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos do processo de nº 0011524-35.2014.8.08.0024, chamou o feito à ordem para: i) determinar o cancelamento do RPV anteriormente expedido; ii) homologar o valor contido na conta de custas e iii) determinar a expedição de novo RPV para requisição de pagamento à razão de 60% (sessenta por cento) do valor que consta do cálculo de custas em favor da Sra. escrivã da então serventia não oficializada.

Aduz o agravante, em síntese: (i) a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (ii) o recolhimento das custas, pelo Estado, enseja a hipótese do instituto civil da “confusão”; (iii) a impossibilidade de expedição de RPV, de ofício, sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença, violando, assim, o devido processo legal; (iv) acaso superado os pontos acima, deve haver manifestação acerca da destinação dos valores eventualmente pagos, com a determinação de rateio da taxa de fiscalização entre os demais beneficiários legais (TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES); (v) deve ser observado o teto constitucional da remuneração dos servidores públicos na hipótese de pagamento das custas processuais remanescentes.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, não comporta provimento.

Conforme constou na decisão ID 4486318, proferida por meu antecessor, o Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, Este Egrégio Tribunal já debateu intensamente a questão versada nestes autos, firmando entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.

Extrai-se do inc. V e do § 1º de mencionado artigo que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos, in verbis:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

[...].

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

[...].

§ 1º - Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

Assim, tratando-se então de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

Portanto, se o pagamento das custas não se reverte aos cofres públicos, uma vez que integrará o patrimônio de um particular, afastada está a confusão patrimonial que ocorreria em serventia oficializada, não havendo por que persistir a isenção.

É o pacífico entendimento deste Tribunal. Vejamos:

[...] A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o pagamento das custas processuais quando for sucumbente em demanda que tramitar em serventia não oficializada. Art. 20, §3º, da Lei Estadual nº 9.974/13. Precedentes do TJES. 4. A autonomia financeira do Judiciário quanto ao custeio dos serviços prestados, consagrada na Constituição Federal e, ainda, a necessidade de estatização gradativa das serventias não oficializadas, não autorizam o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão legal estadual que determina a responsabilidade do Estado de pagamento das custas quando for sucumbente em demanda que tramite em cartório judicial não oficializado já existente. Art. 31, ADCT, CF/88. (TJES, Terceira Câmara Cível, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0040574-19.2008.8.08.0024, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016).

[...] Da mesma forma, evidencia-se correta a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES é uma vara judicial não oficializada, o que impõe a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 24110395183, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ESTADO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA 1. Na hipótese em apreço, a presente demanda foi ajuizada em 1998 e distribuída à 1º Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, a qual consistia em Serventia Não Oficializada até o ano de 2016, de modo que a situação em voga atrairia a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. 2. A suposta inconstitucionalidade do referido comando legal já foi afastada em inúmeras oportunidades por este Sodalício, na medida em que se trata de dispositivo que, apenas, resguarda a possibilidade de que as serventias não oficializadas – as quais foram posteriormente extintas – sejam remuneradas pelos serviços então prestados, estando em consonância com o artigo 31 do ADCT, o qual estabelece, justamente, que os direitos dos atuais titulares devem ser respeitados. 3. Em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, a qual possuía natureza privada, não há que se falar em remuneração dos serventuários pelo Estado, a qual advém, justamente, o pagamento das custas. Assim, nesta hipótese, o credor da verba é o titular da serventia, e o devedor é o ente estatal, inexistindo, portanto, confusão. 4. A condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o qual preleciona que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. 5. Não há que se falar em necessidade de o Juízo a quo a se manifestar a respeito da destinação das referidas custas, as quais, como dito anteriormente, servem para remunerar o serviço prestado pela Serventia Não Oficializada. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento: 5007450-41.2022.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fato de a Fazenda Pública possuir isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais não se confunde com a obrigação de recolhê-las nas hipóteses em que o processo tramita por serventia não oficializada e o ente público restar vencido. 2. O próprio Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual nº 9.974/2013, que, em seu artigo 20, § 1º, assim dispõe: “Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”. 3. Isto se deve ao fato de que os serventuários de cartórios não oficializados não são remunerados pelos cofres públicos, destinando-se o pagamento das custas processuais remanescentes à remuneração do trabalho desenvolvido pela delegatária da serventia. 4. Não há necessidade de que a pretensão de pagamento contra o Estado, relativa a custas devidas a titular de serventia não oficializada, seja deduzida em ação própria, visto que o pagamento desta despesa processual se trata de consectário natural da condenação imposta à parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento: 5000522-40.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O entendimento já pacificado por este e. Tribunal de Justiça é de que não há que se falar em confusão patrimonial na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais. Isso porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. Conforme mencionado na decisão objurgada, “não obstante ter havido a oficialização da Serventia em Novembro/2016, conforme Resolução TJES nº 24/2016, o processo teve todo o seu trâmite, com a prática de ator por parte da Sra. Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada”. 3. As custas referentes à serventia não oficializada servem para remunerar o serviço por ela prestado, sendo certo que a Lei Complementar Estadual nº 595/2011 mencionada pelo recorrente – a qual, inclusive, encontra-se revogada – diz respeito à taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, diferenciando-se da hipótese em apreço. 4. Quanto à alegada necessidade de arbitramento proporcional das custas, pois parte da ação também tramitou quando a serventia já havia sido oficializada, certo é que o próprio artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento. 5. Inexistindo qualquer indício de violação, pelos beneficiários das custas, do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição, o referido argumento tampouco merece prosperar. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento: 5003736-39.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2023).

Desnecessário, portanto, o ajuizamento de nova demanda pela então escrivã para fazer valer o seu direito, sendo este decorrente da própria lei.

Friso ainda que o art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, embora sustentado pelo agravante a sua inconstitucionalidade, não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, eis que direciona as receitas advindas de cartório não-oficializado criado em momento anterior, assegurada pela constituição, conforme o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Não há previsão nas Constituições de 1969 (art. 206) e 1988 para reconhecer a isenção dos entes públicos do recolhimento das despesas processuais remanescentes no âmbito dos cartórios não-oficializados já existentes. A propósito, o próprio art. 31 da ADCT, de maneira expressa, esclarece a exigência de respeito aos direitos dos titulares das serventias nessa configuração.

Além disso, também não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, com base na ADI nº 1.498, vez que o E. STF, neste precedente, não previu a isenção do ente federativo sucumbente ao pagamento das despesas processuais em favor do titular da serventia judicial não-oficializada.

Logo, não deve ser afastada a aplicação da legislação estadual. O C. STJ, acerca da ausência de isenção do pagamento das custas processuais devidas às serventias não-oficializadas, possui entendimento consolidado, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas. Precedentes: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; EREsp. 889.558/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009. 2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018, STJ).

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS. SÚMULA 83/ STJ. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 403.483/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no AREsp 368.833/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 353.388/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/09/2013, DJe 18/09/2013; AgRg no REsp 1180324/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/08/2010; EREsp 979.784/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 11/06/2010. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ)

Importante ressaltar que o feito de origem teve boa parte de seu trâmite com a prática de atos por parte da escrivã quando ainda se tratava de serventia não oficializada, conforme se pode colher dos autos, razão pela qual reputo acertado o entendimento exarado na decisão vergastada de que, tendo o processo tramitado em boa parte durante o período em que se tratava de serventia não oficializada, é proporcionalmente devida a verba, determinando-se a expedição de novo RPV para requisição de pagamento na razão de 60% (sessenta por cento) do valor da condenação, percentual adotado por analogia à regra prevista no artigo 10 da Lei Estadual nº 9.974/13.

Com relação ao pagamento da parte das custas que compete a então escrivã da Serventia não oficializada via RPV, cumpre destacar que tal determinação está respaldada pela Lei Estadual nº 7.674/03, a qual estabelece que:

Art. 1º Nas demandas judiciais de que resultem condenações de pagamento de quantia certa em desfavor do Estado do Espírito Santo, suas autarquias e fundações constituídas sob o regime do direito público, o pagamento de obrigações de pequeno valor será efetuado mediante depósito em conta-corrente, junto ao Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz competente, ao Secretário de Estado da Fazenda, independentemente de precatório.

Art. 2º Consideram-se de pequeno valor as obrigações não-superiores a R$ 6.011,20 (seis mil, onze reais e vinte centavos) correspondentes a 4.420 (quatro mil quatrocentos e vinte) – Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs, atualizando-se automaticamente esse valor pela variação da VRTE.

Parágrafo único. As obrigações de pequeno valor serão consideradas, tomando em conta o valor total da execução.

Art. 3º O pagamento das obrigações de pequeno valor deverá observar a disponibilidade orçamentária referente ao exercício financeiro em que se der a requisição judicial.

§ 1º São vedados o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no "caput" deste artigo e, em parte, mediante expedição de precatório.

§ 2º É vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago na forma do "caput" deste artigo.

Nesse sentido, inclusive, recente julgado de minha relatoria em que, à unanimidade, entendeu-se pela possibilidade de de pagamento via RPV:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO VIA RPV. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

2. Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas.

3. Em razão do valor a ser pago, não há óbice ao pagamento via RPV, a teor do que estabelece a Lei 7674/06.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento n. 5003595-20.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data: 20-09-2023)

Assim, destaco não merecer reparo a decisão quanto ao ponto.

Com relação à distribuição dos valores pagos, destinados aos demais beneficiários legais, a mesma deverá ser realizada na forma legalmente prevista e com relação apenas aos 40% (quarenta por cento) pertencentes ao Estado.

Registra-se, por fim, que tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009853-80.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM AGRAVADO: MERCILIA ELVINA RUPF RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. TETO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência desta Eg. Corte, é devido o pagamento das custas processuais pelo ente estatal e suas autarquias quando restarem sucumbentes em ação judicial processada perante uma serventia não oficializada, ante o caráter privado desta, artigo 31 do ADCT. II – A referida regra tem incidência no âmbito estadual em todas as ações dessa natureza que sejam anteriores a 2016. III - A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, já que credor e devedor são distintos. IV – Na esteira do tema nº 779 da Suprema Corte, é inaplicável o teto remuneratório do serviço público aos responsáveis pelas serventias não oficializadas, ante o seu caráter privado. V – Recurso conhecido e improvido. (Data: 14/Sep/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5009853-80.2022.8.08.0000 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO) [g.n.]

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. TETO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, do CPC, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência. 2. Cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento das custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada, nos termos do §1º do art. 20 da Lei 9.974/2013. 3. Não resta caracterizado o instituto da confusão, previsto no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, não é remunerada pelos cofres públicos. 4. “Tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal” (TJES. AI 5001057-66.2023.8.08.0000. Quarta Câmara Cível. Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Julgado em 31/05/2023). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 14/Sep/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5002191-31.2023.8.08.0000 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Em razão de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO VIA RPV. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

2. Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas.

3. Em razão do valor a ser pago, não há óbice ao pagamento via RPV, a teor do que estabelece a Lei 7674/06.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER o recurso interposto e, no tocante ao mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.